Tribunal: TJMT
Processo: 1020290-49.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1020290-49.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por HUMBERTO AFFONSO DEL NERY, na qualidade de patrono da Requerente PAMELA CRISTINA LOPES DOS SANTOS DUARTE, bem como pela PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária desde o sinistro.
Ainda condenou a Porto Seguro ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Inconformado, o causídico Humberto Affonso insurge-se a respeito dos honorários advocatícios que entende fixados em quantia ínfima. Alega que o montante arbitrado não é suficiente para remunerar o trabalho realizado e que essa verba é de natureza alimentar, motivo pelo qual deve ser majorada para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto e, na oportunidade, prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 46597973.
Por outro lado, a Seguradora sustenta a ausência de cobertura técnica, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório pela Recorrida.
Assim, pugna pela reforma da sentença para a improcedência do pedido exordial.
Contrarrazões apresentadas no ID. 46597975.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consoante relatado, o Julgador singular calculou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela Requerente. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 4.725,00) e o percentual fixado a título de verba honorária (20%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.
Como é cediço, quando o proveito econômico for irrisório, o artigo 85, § 8. o do CPC/15 determina que os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.o do artigo 85, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia insignificante.
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), infere-se que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) melhor se amolda ao caso.
De outro norte, no que se refere ao pagamento do seguro DPVAT, é sabido que esse seguro obrigatório decorre da Lei 6.194/74, sendo devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.
A disposição do art. 7.o da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos valores, ainda que vencido o seguro, cabendo ao Segurado diligenciar a fim de garantir o recebimento de seu crédito.
Nesse sentido é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio do Verbete Sumular 257, o qual versa sobre a desnecessidade de pagamento do seguro para recebimento da indenização, verbis:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVADPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (sem grifo no original).
Nessa toada, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA. SEGURO DE NATUREZA LEGAL - SÚMULA 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O DPVAT é seguro obrigatório e de natureza legal, pelo que, conforme dispõe a Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 155977/2016. Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/07/2017. Publicado no DJE 28/07/2017 – sem grifo no original).
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do prêmio, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. Não incide a multa por ausência de boa-fé, visto que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC. (TJMT. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE em 13/08/2018 – sem grifo no original).
Em outros termos, o seguro não tem natureza contratual e sim obrigatória, de modo que a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.
Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.
Com essas considerações, desprovejo o Apelo da Seguradora e dou provimento à Apelação interposta por Humberto Affonso Del Ney, a fim de arbitrar a verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), já incluído o labor na esfera recursal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora